Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: ABSTENÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE “AUXÍLIO-MORADIA”. APARENTE EQUÍVOCO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (TEMA 1.009/STJ). EVIDENCIADO O PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO.